Tribunal: CARF
Processo: 18470.721894/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.721894/2012-46
ACÓRDÃO
2002-009.549 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA DE LOURDES MARCHIORI ALVIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO ENFRETAMENTO DE MATÉRIA ABORDADA
NA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
Não tendo havido por parte do recurso o enfretamento, seja direto ou
transversal, das matérias abordadas na decisão recorrida, não deve o
recurso ser conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.549 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721894/2012-46
2

RELATÓRIO
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o Valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido' na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela Progressiva;
no valor de R$ *********1.445,87, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi .compensado Imposto
de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ •
*************0,00 .

Dedução Indevida de Contribuição para Previdência Oficial referente a
Rendimento recebido de Pessoa Jurídica. .
Glosa do valor de R$ *********4.321, 75 indevidamente deduzido à título de
Contribuição para Previdência Oficial, correspondente à diferença entre o valor
declarado e o total de Contribuições para Previdência Oficial informado pelas
fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf),
para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
De acordo com o relatório da decisão recorrida:
Da Impugnação Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito
passivo protocolou impugnação em 05/03/2012 (fls. 02/10), na qual alega o que
se segue:
· Improcedente a imposição fiscal, em razão de inadequada fundamentação, pelo
fato de o valor objeto de cobrança que se refere à dedução indevida e
compensação indevida estar com exigibilidade suspensa, de acordo com o Artigo
151, II do Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça
e Artigo 156, VI, conforme petição inicial, liminar e sentença, acórdãos e extrato
da CEF contendo os depósitos judiciais.
· Em relação à omissão de rendimentos, o Contribuinte informa que ofereceu à
tributação os valores informados pela fonte pagadora INSS, desconhecendo
qualquer outro rendimento.
· Todo ato administrativo deve ser motivado, ou seja, fundamentado sob pena de
nulidade. Na hipótese em tela não há adequada motivação que permita
compreender a controvérsia.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.549 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721894/2012-46
3
Ao final, requer:
· Seja acolhida a preliminar mencionada de falta de fundamentação e, caso assim
não entenda; · No mérito, a improcedência do lançamento suplementar,
cominações e encargos, considerando a regra do Artigo 151, II e Artigo 156, VI do
Código Tributário Nacional e Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça, já que o
Imposto de Renda Retido na Fonte em cobrança está depositado em juízo.
· Considerando que os contracheques comprovam as contribuições deduzidas em
conformidade com a Lei e que houve equívoco na informação prestada pelo
Fundo de Previdência, requer a improcedência da autuação neste aspecto,
inclusive no que concerne aos encargos.
Do Termo Circunstanciado
Em razão do disposto na Instrução Normativa RFB no 1.061/2010, foi lavrado
Termo Circunstanciado pela DRF Rio de Janeiro II (fls. 120/126), , o qual manteve
em parte a exigência, com base nas constatações abaixo:
· Consultando os sistemas informatizados da RFB - Portal IRPF e DIRF, verificamos
que foram informados em Dirfs, referentes ao ano calendário de 2010, com
relação ao contribuinte, os seguintes rendimentos:
(Tabela na fl. 150)
A informação prestada em DIRF descreve que o imposto de renda exigível sobre
os rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
estariam de fato com a sua exigibilidade suspensa, como também registra a
existência de valores depositados em juízo, R$ 7.564,10, fls. 106 e 107.
O valor de R$ 4.321,75 é informado como contribuição à previdência oficial sobre
rendimentos com a exigibilidade suspensa, fls. 106. Não foi encontrado em DIRF o
valor de R$ 1.445,87 constante como omissão de rendimento na Notificação de
Lançamento, e o valor constante no comprovante de rendimentos apresentado,
fls. 35, consta em sua declaração original, fls. 20, o que corrobora a alegação da
impugnante.
Portanto, esta omissão de rendimento deve ser excluída da presente notificação
de lançamento, pois não está incluída em DIRF e nem em comprovante
apresentado pela contribuinte.
Foi constatada, em consulta ao site do TRF da 2a região, a existência de fato do
processo judicial n° 2002.51.01.002316-7, no qual a contribuinte discute
judicialmente a validade da ocorrência de incidência de Imposto de Renda sobre
os seus proventos. Conforme descrito no subitem anterior, tal informação é
corroborada com o relatório apresentado em DIRF, fls. 106.
O art. 149 do CTN somente permite à autoridade lançadora (Delegado da Receita
Federal do Brasil) rever o lançamento efetuado, quando se verifique a ocorrência
de erro de fato na determinação da exigência. Portanto, a exigibilidade do crédito
tributário motivadas pela dedução indevida de contribuição para previdência
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.549 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721894/2012-46
4
oficial, no valor de R$ 4.321,75, e da compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 7.564,10, estão sendo objeto de ação judicial, não
podendo ser analisadas em sede de revisão de oficio.
A interessada foi intimada do resultado do Termo Circunstanciado em
02/06/2014, não tendo se manifestado até a presente data.
É o relatório.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por não
conhece-la em face de concomitãncia, exarando a seguinte decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, importa renúncia às instâncias administrativas, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 08/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores de IRRF foram retidos e o seu recolhimento está sub judice com a
exigibilidade suspensa (depósito judicial), conforme documentos juntados aos autos
b) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
c) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
d) nulidade do lançamento por falta de fundamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.549 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.721894/2012-46
5
A decisão recorrida, como apontado no relatório, entendeu por não conhecer da
impugnação face a existência de ação judicial o que implicou na renúncia à instância
administrativa. Não houve, por conseguinte, análise das matérias alegadas na impugnação.
Já em seu recurso, como também apontado no relatório, o sujeito passivo não se
insurge contra o não conhecimento da impugnação. Não apresenta qualquer linha de
argumentação contra a constatação da concomitância verificada.
Apenas aborda toda a matéria de fundo do caso.
Com isso, não havendo enfrentamento direto dos argumentos lançados na decisão
recorrida, não abre a esta instância recursal a possibilidade de conhecimento do recurso.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 172
DF CARF MF
Original